Tribunal: TJDFT
Processo: 0744514-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744514-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FH CONCEITOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP EXECUTADO: MARIANA RIBEIRO MAROCLO D E S P A C H O Vista ao exequente quanto depósito em juízo (IDs 39233526 e 39233528) realizado pela executada para saldar o objeto do presente cumprimento de sentença. Intime-se a executada para que proceda ao pagamento das custas finais de ID 39074380. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora